Tribunal: TJDFT
Processo: 0716715-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Verifica-se que a procuração juntada no ID 43676894, outorgada aos advogados MARCELO DE BARROS BARRETO e RODRIGO HORTA DE ALVARENGA, não contém a assinatura de ROSICLÉIA GERÔNIMO DA SILVA, representante legal do ESPÓLIO DE HIRAN RODRIGUES LIMA. Constata-se, ainda, que não há nos autos procuração outorgada ao advogado LEONARDO GOMES DO CARMO PEREIRA, subscritor da apelação de ID 43677378. Assim, intime-se a parte autora apelante, ESPÓLIO DE HIRAN RODRIGUES LIMA, para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias (art. 932, parágrafo único, do CPC). Observe-se que, nos termos do art. 15, § 3o da Lei 8906/94, as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com indicação, se for o caso, da sociedade de que façam parte. Após, voltem-me conclusos. Brasília – DF, 07 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora